Tribunal: TCU
Processo: 040.578/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto aquisição de materiais de informática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pela empresa Primeiro Time Informática - EPP, acerca de possíveis irregularidades na habilitação da empresa Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ 03.535.902/0005-44), por conta da insuficiência da forma de comprovação da negativa de falência por parte da habilitada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considera-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Primeiro Time Informática - EPP, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Comando de Operações Navais - Marinha do Brasil e à representante, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas. 9.4. nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.